Tribunal: STF
Processo: RE 104163
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-05
Data de publicação: 1985-02-05

Ementa:
Prescrição penal. Termo inicial  da  prescrição  depois  da
sentença condenatória, pendendo recurso apenas do réu. Prescrição  da
pretensão punitiva se entre a  data  do  crime  e  o  recebimento  da
denuncia fluiu o prazo legal. Aplicação do art. 110, § 2.  do  Código
Penal com a redação da Lei n. 7.209, de 11.07.84.
          Recurso extraordinário criminal conhecido mas improvido.